Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-69.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014113-69.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Irredutibilidade de Vencimentos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALESSON MACHADO - CPF: 001.526.312-67 (JUIZO RECORRENTE), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALESSON MACHADO - CPF: 001.526.312-67 (RECORRIDO), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– DESCONTO DE 1/3 NA REMUNERAÇÃO – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ENTENDIMENTO DO STF – PAGAMENTO DOS DESCONTOS JÁ EFETUADOS – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO DE COBRANÇA – ENUNCIADO SUMULAR – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Afronta os princípios constitucionais da presunção da inocência e da ampla defesa a redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal.

2. Inviável, por inadequação da via eleita, o pagamento dos descontos feitos anteriores à impetração (súmulas 269 e 271 do STF).

2. Segurança parcialmente concedida. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n. 1014113-69.2019.8.11.0041, impetrado por
Alesson Machado
em face do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT),
concedeu a ordem postulada, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de descontar 1/3 (um terço) da remuneração do impetrante em razão deste responder a processo criminal.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes (id. 77387978).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame (id. 85986958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n. 1014113-69.2019.8.11.0041, impetrado por
Alesson Machado
em face do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT),
concedeu a ordem postulada, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de descontar 1/3 (um terço) da remuneração do impetrante em razão deste responder a processo criminal.

Extrai-se dos autos que o impetrante é servidor público do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, nomeado ao cargo de “Agente de Serviço de Trânsito”, e no ano de 2018 foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 317, § 1º, c/c art. 29 e 30, artigo 313-A, c/c art. 29 e 30, todos do Código Penal e artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, cujo processo tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (Processo n. 528-95.2018.811.0042; Código n. 507702).

Em razão da referida ação penal, foi determinado pela autoridade coatora, em 25/02/2019, o desconto de 1/3 (um terço) da remuneração do impetrante, com fulcro no art. 64, inciso III, da Lei Complementar n. 04/90.

A par de tais argumentos, o impetrante pugna pela cessação do ato tido como ilegal – desconto de 1/3 (um terço) de sua remuneração – bem como pela devolução dos valores já descontados.

O pedido liminar foi deferido para que o impetrado
“abstenha em descontar 1/3 (um terço) dos vencimentos do impetrante, devendo restabelecer imediatamente o pagamento de sua remuneração de forma integral”
(id. 77387959).

Em seguida, adveio sentença que concedeu, em parte, a segurança pleiteada:

“O desconto de 1/3 (um terço) no salário do impetrante, em razão de responder processo criminal, mostra-se ilegal.

(...)

De outro norte, com relação ao pedido de restituição dos valores já descontado, tal medida não é possível nessa via eleita, uma vez que não se presta para fins de ação de cobrança, bem como concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração, por força das Súmulas n° 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO EM PARTE A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida” (id. 77387974).

Pois bem.

O presente remédio constitucional é dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, destinado à proteção de direito líquido e certo. Requer-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória, conforme inteligência do art. 1 da Lei n. 12.016/2009.

No caso em comento, tais requisitos – direito líquido e certo, bem como a ameaça ou lesão ao direito praticado por agente investido de Poder Público – encontram-se satisfeitos.

Vislumbra-se que o impetrante, por figurar como réu em uma ação penal em curso, sofreu desconto em sua remuneração na fração de 1/3 (um terço), com fulcro no art. 64, inciso III, da Lei Complementar n. 04/90
, in verbis
:

“Art. 64: O servidor perderá:

(...)

III – 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvida”

Contudo, o ato emanado pela autoridade coatora, além de se contrapor ao entendimento dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal, afronta os princípios constitucionais da presunção da inocência, da irredutibilidade de vencimentos e da ampla defesa.

A propósito, o art. 37, inciso XV, que elenca as hipóteses excepcionais em que os subsídios dos servidores públicos seriam passíveis de redução, não abarca o caso em tela, conforme já assentado por este e. Tribunal (MS 0128887-68.2013.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJe 12/12/2014).

Nesse mesmo sentido:

“O Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da impossibilidade da redução de proventos dos servidores que respondem pela prática de crimes funcionais, por afrontar os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos”
(MS 81308/2012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJe 17/02/2014);

Dessa forma, não restam dúvidas que o desconto efetuado na remuneração do impetrante, tão somente, por este responder a processo criminal que, frise-se, não possui decisão condenatória transitada em julgado, afronta os preceitos constitucionais já mencionados.

Nessa linha, explana-se que, se o acusado, no processo penal, é presumidamente inocente, não lhe pode ser atribuída nenhuma sanção jurídica automática pelo simples fato de ter sido acusado criminalmente.

Portanto, mostra-se incompatível com Constituição Federal norma que estabeleça a redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal, tal qual já sedimentado pelo Superior Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.736:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 5.8.108/1994 DO ESTADO DO PARÁ AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE ERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

1. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que não é recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a redução de vencimentos de servidores públicos que responsam a processo criminal.

2. Ofensa aos arts. 5, LIV, LV e LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abarcam os Princípios da Presunção da Inocência, da Ampla Defesa e da Irredutibilidade de Vencimentos”
(ADI 4.736 PA – 9940768-75.2012.1.00.0000).

Assim, neste ponto, resta demonstrado o direito líquido e certo do impetrante

De outro turno, quanto ao ressarcimento dos valores descontados preteritamente, não assiste razão ao impetrante visto que o
mandamus
não se presta para fins de ação de cobrança, bem como não produz efeitos patrimoniais quanto ao lapso anterior à impetração, em atenção ao teor das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022